Tribunal: TJDFT
Processo: 0747253-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747253-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUZA RIBEIRO DE ARRUDA RÉU ESPÓLIO DE: EVERALDO PINTO DE ARRUDA AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DE ARRUDA, JORDANA RIBEIRO DE ARRUDA FAYAO, GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO DE ARRUDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEUZA RIBEIRO DE ARRUDA contra a decisão interlocutória de ID 253508319, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF nos autos do Inventário n. 0726348-23.2025.8.07.0016, que manteve a decisão de (ID 252052136), no seguintes termos: Da análise dos autos, percebe-se que o imóvel é de titularidade do falecido EVERALDO PINTO DE ARRUDA e está livre de quaisquer ônus ou dívidas vencidas, conforme matrícula juntada no ID 236747889 e certidão positiva com efeito de negativa de ID 236749383. Ademais, é possível concluir que o imóvel não comporta divisão cômoda, nos termos do art. 649 do Código de Processo Civil, de modo que se permite a sua venda judicial, revelando-se presentes, in casu, a necessidade e a utilidade da medida. (...) Neste contexto, satisfeitos os demais requisitos legais, autorizo a alienação, pela inventariante NEUZA RIBEIRO DE ARRUDA (CPF no cabeçalho), do bem imóvel localizado na SHIS QL 04, Conjunto 01, Casa 14, Lago Sul, Brasília-DF, matrícula 7986 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 236747889), independentemente do prévio recolhimento do ITCMD. Tal venda poderá ser feita com deságio de até 10% sobre o valor médio das avaliações, que totaliza R$3.950.000,00 (três milhões, novecentos e cinquenta mil reais), consoante laudos de ID 250833293 e ID 250833294. O produto da alienação deverá ser integralmente depositado em conta judicial vinculada a este juízo, deduzidas eventuais despesas com a venda do bem, limitado a 5% com gastos de corretagem. Saliento que tais gastos deverão ser comprovados neste processo no prazo de 15 (quinze) dias após a alienação. Esclareço que, conforme já constou na decisão de ID 250391417, o levantamento de valores antecipados por parte da meeira é medida excepcional, que depende da demonstração da sua real necessidade e plausibilidade no caso concreto, além da inexistência de débitos do espólio. Sendo assim, inicialmente, o valor integral da venda deverá ser depositado numa conta judicial vinculada ao feito. Atribuo a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ, com prazo de validade de 3 (três) meses, findo o qual deverá ser trazida aos autos a documentação comprobatória respectiva. Suspendo o presente feito pelo prazo de 03 meses ou até que ocorra a alienação acima deferida - o que ocorrer primeiro. Nas razões recursais (ID 77787773), argumenta a recorrente que metade do valor da venda do bem da SHIS QL 04 corresponde à sua meação, parcela que não integra o monte partilhável nem se submete à administração do inventariante ou à fiscalização do juízo sucessório, sendo patrimônio de titularidade exclusiva da viúva. Sustenta que o bloqueio integral é desarrazoado, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, pois a questão diz respeito à pessoa idosa (com mais de 70 anos), de modo que com a venda perderá sua moradia e a indisponibilidade total dos valores, impedindo-a de custear despesas essenciais com aluguel, mudança e subsistência digna. Cita jurisprudência que reconhece que a indisponibilidade total de frutos em prejuízo da meeira idosa afronta o princípio da dignidade humana. Alega que não há litígio sobre o valor do imóvel ou a titularidade da meação e tampouco há notícias de dívidas pendentes do espólio que justifiquem o bloqueio integral, já que a parte sujeita à tributação incidirá apenas sobre os 50% da herança. Noticia que a liberação da meação não compromete a instrução ou o interesse dos herdeiros. Requer a concessão da tutela de urgência recursal a fim de que seja determinada a liberação imediata de 50% (cinquenta por cento) do valor obtido com a venda do imóvel, correspondente à sua meação. Pede, ainda, a manutenção do depósito judicial dos demais 50% do valor da venda do imóvel (cota parte dos herdeiros). Custas recolhidas (ID 78003034). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil tutela ou impossível reparação , bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Inicialmente, trata-se de inventário dos bens deixados por EVERALDO PINTO DE ARRUDA cuja descendência é composta pelos seguintes herdeiros: JORDANA RIBEIRO DE ARRUDA FAYAO, GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO DE ARRUDA e GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DE ARRUDA. Observa-se que o valor da causa é de R$ 2.017.914,06, valor correspondente ao total dos bens subtraindo a meação. Os autos revelam que foi nomeada como inventariante, NEUZA RIBEIRO DE ARRUDA, cônjuge supérstite. A decisão de origem (ID 252052136), cujos termos foram mantidos pela decisão impugnada, estabeleceu que o produto da alienação deverá ser integralmente depositado em conta judicial vinculada ao juízo. Salientou, ainda, que o levantamento de valores antecipados por parte da meeira é medida excepcional, dependente da demonstração da sua real necessidade e plausibilidade no caso concreto, além da inexistência de débitos do espólio. O presente recurso tem por objetivo a modificação da decisão de origem para autorizar o levantamento imediato de 50% (cinquenta por cento) do valor da venda do bem imóvel, referente à meação da Agravante. A decisão agravada, ao manter o depósito integral, seguiu a regra processual anteriormente estabelecida na origem, a despeito dos documentos colacionados aos autos da origem na petição de (ID 252551662). Embora a Agravante tenha demonstrado ser meeira e, em princípio, ter direito inquestionável à sua cota parte do patrimônio (50%) e tenha alegado seu quadro de vulnerabilidade financeira , neste momento processual, a probabilidade do direito de levantamento imediato não se mostra robusto o suficiente para afastar a cautela imposta pelo Juízo na origem. Portanto, a legislação processual aplicável e as regras de administração do inventário impõem que, mesmo em casos de alienação consensual para prover a subsistência da meeira e viabilizar a partilha , a liberação dos fundos oriundos da venda do bem arrolado no inventário (autorizada por alvará judicial) deve observar a cautela necessária. A liberação da quantia antes da análise definitiva dos documentos e das condições do espólio compromete a fiscalização do juízo sucessório e a proteção do acervo, que deve ser garantida até a partilha ou a comprovação plena da solvência e da ausência de prejuízo aos demais herdeiros ou ao fisco. Embora a Agravante sustente a ausência de litígio e o consenso dos herdeiros quanto à venda e à partilha da meação , o levantamento imediato de 50% dos valores, sem a devida análise detalhada da condição do espólio representa um risco que, neste momento inicial do agravo, deve ser evitado. Assim, neste momento processual, a prudência recomenda que o pleito de tutela de urgência seja indeferido, mantendo-se o determinado pela decisão impugnada, qual seja, o depósito integral do valor da venda em conta judicial vinculada ao feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se os herdeiros, JORDANA RIBEIRO DE ARRUDA FAYAO, GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO DE ARRUDA e GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DE ARRUDA, para, se o caso, manifestarem nas contrarrazões. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital